Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-38.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE (UBER). BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. ADESÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. LIBERDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a reativação da conta do requerente, bem como o pagamento de indenizações, a título de danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que atua como motorista de aplicativo cadastrado há mais de cinco anos e seis meses, com alto histórico de corridas e boa avaliação média, além de baixa taxa de cancelamento. Alega que teve sua conta bloqueada permanentemente em 22/09/2024, sem aviso prévio e, ao buscar informações, recebeu informações da empresa, de que houve relatos críticos de usuários, apontando direção perigosa e condutas inadequadas, mas sem apresentar provas concretas. Argumenta que a relação com a plataforma permite a aplicação supletiva do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova, apontando ausência de prova idônea apresentada pela requerida, e a arbitrariedade do bloqueio que comprometeu seu direito fundamental ao trabalho, configurando abuso de direito. Requer a reforma da sentença, reativação da conta, e condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 7.000,00 por danos materiais (lucros cessantes). Contrarrazões apresentadas (ID 74397773).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação entre o motorista e a plataforma de aplicativo, apurar a existência de conduta ilícita por parte da requerida ao bloquear unilateralmente a conta do autor, e analisar a configuração de eventuais danos materiais e morais decorrentes dessa conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente teve sua conta de motorista desativada unilateralmente na plataforma da UBER, após a empresa receber relatos de usuários alegando conduta inadequada do motorista.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada, uma vez que o serviço prestado tem finalidade lucrativa para o motorista, que não se caracteriza como destinatário final nos termos do art. 2o do CDC, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Em consequência, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
6. Na hipótese dos autos, a parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma como motorista, dentre os quais inserem-se regras acerca do bloqueio e exclusão de contas em casos de relatos de conduta inadequada ou de riscos à segurança dos usuários, conforme se extraem das normas de ID 74397762 e 74397763.
7. Por outro lado, o contrato que advém da adesão do usuário aos Termos de Uso submete-se ao disposto no Código Civil (art. 421 e ss.), especialmente no que concerne à autonomia da vontade (liberdade de contratar) e à obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda).
8. Com efeito, aderindo aos termos do contrato, o recorrente anuiu livremente às condições previamente fixadas para utilização da plataforma, concordando com a eventual resolução, caso fossem verificadas circunstâncias em desacordo com as diretrizes da empresa. Acrescente-se, ainda, a previsão expressa no contrato de que a rescisão poderia se dar unilateralmente, conforme cláusula 12.2 de ID 74397763.
9. Consta, ainda, do acervo probatório que a Uber demonstrou ter previamente advertido o motorista acerca da necessidade de observância das referidas regras e políticas de uso da plataforma. Ademais, trouxe aos autos três registros de ocorrências realizadas por passageiros (ID 74397687 e 74397760), nos quais se apontam episódios de desrespeito e de condução perigosa do veículo, evidenciando que a rescisão não se deu de forma arbitrária ou sem motivação, uma vez que essa possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, CC).
10. Independente da ocorrência efetiva dos relatos, resta evidenciado o desinteresse de uma das partes em manter o vínculo contratual, ante o descumprimento de cláusula anteriormente pactuada, de modo que a empresa recorrida não pode ser compelida a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de recadastramento, em atenção ao princípio da intervenção mínima, nos termos do artigo 421, parágrafo único, do CC. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1936295 e 1962238.
11. Ausente a demonstração de quaisquer condutas ilícitas, não há que se falar em fixação de indenizações, devendo ser mantida a sentença nos termos em que foi proferida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2o; CC, arts. 421 e 474.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1936295, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024; Acórdão n. 1962238, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03.02.2025.